Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A EM DESFAVOR DE RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA MACHADO. DECISÃO RECORRIDA ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. §2o DO ART. 535 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão a qual acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à análise acerca do reconhecimento do excesso de execução nos autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente cobrou R$ 598.019,18. A parte executada apontou o valor do excesso, juntando o respectivo cálculo. Em sua tabela, informou que o montante correto é de R$ 216.286,77. A contadoria do TJDFT, por sua vez, apresentou cálculos no qual considera que a dívida se encontrava em R$ 261.377,60 em novembro de 2025. 3.1. A parte exequente, apesar das intimações, não impugnou os cálculos. A parte executada também não. Dessa forma, correta a homologação dos cálculos, fixando o valor da execução em R$ 261.377,60, nos termos do §2o do art. 535 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento: " Nos termos do §2o do art. 535 do CPC, quando alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, além de apontar as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, “cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”.

Dispositivos relevantes citados: §2o do art. 535 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0724829-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2025, DJe: 13/11/2025.)